Tribunal: TJMT
Processo: 0006573-31.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006573-31.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOILSON PEREIRA REGIS - CPF: 077.756.361-49 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR - CPF: 042.521.961-59 (ADVOGADO), ARLENE JOAQUIM REGIS - CPF: 868.174.931-53 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), KIN MODESTO SUGAI - CPF: 068.759.641-63 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ARLENE JOAQUIM REGIS - CPF: 868.174.931-53 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR - CPF: 042.521.961-59 (ADVOGADO), JOILSON PEREIRA REGIS - CPF: 077.756.361-49 (EMBARGANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOILSON PEREIRA REGIS E ARLENE JOAQUIM REGIS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO LAUDO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PELA FASE RECURSAL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PREVI PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS DE JOILSON ACOLHIDOS.

Verificada a existência de potencial necessidade de prestar esclarecimentos e complementação do acordão, em face do reconhecimento de premissa equivocada, deve ser parcialmente acolhidos os Embargos.

O art. 85, § 11º do CPC, prevê a majoração em sede recursal dos “honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
(id. 232210671) e
JOILSON PEREIRA REGIS E OUTRO
(id. 228267673) contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela 1ª Embargante.

A1ª Embargante alega que o acordão é omisso; que, sem o devido posicionamento do perito do juízo “a quo” quanto à impugnação apresentada, apresentou nova, os quais, também não foram apreciados.

Aduz que a anuência tácita não se sustenta, posto que não havia recurso cabível naquele momento.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição dos respectivos efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Os 2ºs. Embargantes, requerem a majoração dos honorários advocatícios, pela fase recursal, nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
(id. 232210671) e
JOILSON PEREIRA REGIS E OUTRO
(id. 228267673) contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pela 1ª Embargante.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, MÚTUO, PACTO ADJETO DE HIPOTECA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE – ACEITAÇÃO TÁTICA DA HOMOLOGAÇÃO – POSTERIOR SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA BASEADA EM LAUDO ELABORADO COM PERITO HABILITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença está amparada em laudo judicial, elaborado por profissional qualificado de confiança do juízo, que, após empregar 04 metodologias, verificou que o contrato encontra-se quitado e ainda a prática de anatocismo.”

- DO RECURSO INTERPOSTO PELA CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

Pois bem,

A parte Embargante foi devidamente intimada se manifestar quanto ao laudo pericial juntado e não se manifestou conforme certidão de id. 208392652 (fls. 65) ou página 504 da numeração originária.

A situação posterior, necessidade de complementação do laudo, se deu por dúvida do juízo da causa, conforme se vê do despacho de id. 208392652 (fls. 71). A manifestação de id. 208392652, fls. 97, foi intempestiva (prazo de cinco dias) e foi lançada a certidão de id. 208392653, fls. 34.

Portanto, a partir daquela fase, a única controvérsia pendente era a respeito de um apontamento (suscitado pelo juízo), quanto ao anexo DOC I, utilizando a metodologia 4.

Após a resposta do perito novamente o juiz, de ofício, determinou o cumprimento de decisão anterior (id. 208392653, fls. 35). Nova manifestação do perito (id. 208392653, fls. 40/41).

A respeito da última manifestação, as partes foram intimadas; a PREVI, pleiteou nos autos a realização e perícia técnica contábil e apresentou parecer técnico, englobando toda a matéria já preclusa: índice de correção equivocado, valores a título de FGM equivocados, juros e correção monetária etc.

Posteriormente, sobreveio a homologação do laudo pericial e não foi interposto Embargos de Declaração ou invocada qualquer tese de nulidade, cerceamento de defesa, vindo a fazê-lo somente nas razões recursais.

A Embargante requereu, em alegações finais, intempestivamente, correção do laudo pericial.

Como se vê, desde o primeiro laudo pericial, que era oportunidade de a Embargante requerer esclarecimento da matéria global não o fez, vindo a fazê-lo, somente após, quando a matéria já estava limitada ao pedido de esclarecimento do perito pelo juízo.

Mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO LAUDO PERICIAL MÉDICO - AUTOR INTIMADO DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE A CONCLUSÃO DO LAUDO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 278 CPC - LESÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado.
A impugnação ao laudo pericial
médico
deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004887-06.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023) destaquei

“INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. In casu, quedando inerte a parte manifestar quanto ao laudo pericial produzido, não pretender discutir a questão que deveria ter sido discutida naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.” (TJ-MT 00005382220148110094 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO CONSUMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Quedando-se inerte quanto instado a se manifestar acerca do laudo pericial apresentado, não pode o banco apelante pretender, somente em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca dos cálculos apresentados pelo expert, uma vez que a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.” (TJ-MT 10138449320208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Calha pontuar ainda que “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Reconheço a existência de premissa equivocada quanto a aceitação tácita relativamente a homologação do laudo, por não ter apresentado agravo de instrumento, prestos os esclarecimentos acima para fazer parte integrante do julgamento e mantenho o julgamento quanto a preclusão da matéria relativa a discussão do laudo principal, eis que, após a inércia das partes, somente a complementação requerida pelo juízo estava em discussão.

Se não bastasse, conforme consta do acordão, a sentença está amparada em laudo judicial, elaborado por profissional qualificado de confiança do juízo, que, após empregar 04 metodologias, verificou que o contrato se encontra quitado e ainda a prática de anatocismo.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR JOILSON PEREIRA.

Sem delongas, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, tendo em vista o que prevê o §11º., do artigo 85 do CPC.

Majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Por fim, ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso infundado e/ou protelatório.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO
interposto por
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
para corrigir premissa equivocada e prestar esclarecimentos; contudo, sem aplicação do efeito infringente, assim como
ACOLHO
o recurso interposto por
JOILSON PEREIRA REGIS E ARLENE JOAQUIM REGIS,
para majorar os honorários advocatícios, totalizando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024